Tribunal: TJDFT
Processo: 0000137-21.1997.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000137-21.1997.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOCKEY CLUBE DE BRASÍLIA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Transfiram-se os créditos devidos aos (sub)cessionários ITÁLIA BRASÍLIA ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA e PARK WAY ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA para uma conta judicial à disposição do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal e vinculada ao processo 0064203-71.2011.8.07.0015, em cumprimento ao ofício e decisão IDs 17215667 e 17215668. Quanto ao (sub)cessionário EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, a ordem de penhora está prejudicada, pois ele não possui nenhum crédito a receber neste precatório. Após as transferências, comunique-se ao Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal a respeito das transações realizadadas, juntando-se os respectivos comprovantes, bem como sobre a impossibilidade de cumprimento da constrição em relação ao (sub)cessionário EGA - ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, juntando-se a decisão ID 16778364 e os cálculos ID 16667469. Por fim, cumpra-se o item 4 da decisão ID 16778364. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios